Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-22.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PRETENSÃO DE INTIMAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – RITO SUMARÍSSIMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No caso dos autos, pretende o agravante a reforma de decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de intimação do devedor por edital e determinou o retorno dos autos ao arquivo. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal.
2. Dispensável a intimação da agravada para contrarrazões, em razão da sua incompatibilidade lógica com a pretensão recursal que visa viabilizar sua localização.
3. Nos termos do art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95, “não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. Ademais, no microssistema dos Juizados Especiais o processo se orienta pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (Lei no. 9.099/95), o que inviabiliza alguns métodos de comunicação processual previstos para o procedimento comum, como a citação/intimação por edital (artigo 18, §2o, Lei no. 9099/95).
3. Irretocável a decisão atacada que bem aplicou o direito à espécie. A uma, porque a análise cuidadosa dos autos na origem revela que foram 7 tentativas frustradas, via oficial de justiça, para o fim de intimar o devedor para que cumpra a obrigação de fazer constituída na sentença, sem que houvesse sucesso, contudo. A parte não foi localizada em nenhum dos endereços constantes dos autos. Assim, outro caminho não havia que não a extinção do processo. A duas, é assente o entendimento nas Turmas Recursais do TJDFT no sentido da impossibilidade de realização de citação ou intimação por edital, no âmbito do procedimento regido pela Lei no 9.099/95, como ilustram os acórdãos no 1170338, de minha relatoria e publicado no DJE em 21/05/2019 e o de no 1136560, relator Fabrício Fontoura Bezerrra e publicado no DJE em 21/11/2018.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios porque não apresentada contrarrazões.